Tribunal: TJES
Processo: 0006572-08.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006572-08.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICK SOARES RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLO HOMICÍDIO TENTADO. PORTE DE ARMA. DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO VERIFICADA. DESÍGNIOS AUTONOMOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo o Juízo sentenciante observado a fração padrão sugerida pela jurisprudência, não há motivos para se reformar a dosimetria.

2. Havendo desígnios autônomos nos crimes praticados, não se pode sustentar a existência de continuidade delitiva.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006572-08.2021.8.08.0011

APELANTE: PATRICK SOARES RAMOS

ADVOGADO DE APELANTE: RICARDO GUSSANI DE CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por PATRICK SOARES RAMOS em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, com base na decisão do c. Conselho de Sentença, condenou-o pela prática dos crimes descritos no artigo 121, §2°, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, por duas vezes na forma do artigo 69, do Código Penal e no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais de fls. 103/107, o Recorrente requereu a reforma da dosimetria de suas penas-base e o reconhecimento da continuidade delitiva.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 14 de novembro de 2021, por volta das 02h07min, na rua Renê Nogueira, bairro Zumbi, nesta cidade, o Denunciado, agindo com evidente animus necandi, tentou matar os policiais militares Jean Carlos Machado e Lucas Vasquez Baiense , mediante disparos de arma de fogo, não tendo consumado o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado portou a arma de fogo revólver calibre .38 special raiado, marca Rossi, com número de série raspado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 11. Conforme ficou apurado, no dia dos fatos, os policiais militares CB/PM Jean Carlos Machado e SD/PM Lucas Vasquez Baiense dirigiram-se até o endereço supracitado com a finalidade de averiguar notícias narrando a ocorrência de tráfico de drogas ocasião em que visualizaram dois indivíduos com armas em punho que, ao perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga.

Ato contínuo, os policiais militares montaram uma campana em um terreno baldio próximo ao local que os indivíduos se evadiram e, logo depois, PATRICK desceu uma escadaria com uma arma de fogo em punho caminhando em direção a eles. Apesar de ser dada ordem de parada pela guarnição, PATRICK desobedeceu e empreendeu fuga, tendo no percurso efetuado 02 (dois) disparos com a arma de fogo em direção às vítimas que, visando cessar a injusta a agressão, também efetuaram disparos. Nesse momento, PATRICK foi atingido, abandonou a arma de fogo e continuou a empreender fuga, todavia foi alcançado e abordado pelos policiais militares. O crime somente não se consumou porque, apesar de ter atirado contra as vítimas, estas não foram atingidas.

Condenado, o Recorrente não se irresignou quanto à conclusão do Júri, tendo impugnado somente as primeiras fases da dosimetria e o concurso de crimes. Por essa razão, passo à análise dos processos dosimétricos realizados:

Homicídio qualificado
Vítima Jean Carlos Machado
O crime de homicídio qualificado conta com pena em abstrato de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. Registro que foi uma circunstância qualificadora reconhecida. Utilizarei a qualificadora do crime contra policial no exercício das funções para qualificar o crime.
Na primeira fase da fixação da pena, vislumbro que o acusado agiu com culpabilidade normal; os
antecedentes
com registro de duas condenações com trânsito em julgado: 1) porte de arma, data do trânsito em julgado 11/12/2015, 4ª Vara Criminal de Cachoeiro, Guia de Execução nº 184631; 2) crime de furto qualificado, data do trânsito em julgado 20/2/2017, 4ª Vara Criminal, Guia de Execução nº 211106. A primeira será valorada como maus antecedentes. A última como agravante na segunda etapa da dosimetria; a conduta social do acusado não deve ser considerada negativamente, porquanto não se infere da prova colhida nos autos relatos de mau comportamento perante o meio em que vive, além do já objeto dos respectivos processos a que responde; sua personalidade não pode ser objeto de avaliação por ausência de dados concretos; o motivo imputado na denúncia não justifica valoração além daquela já estabelecida pelo tipo penal; as circunstâncias normais à espécie; as consequências são graves, mas já se encontram valoradas na própria previsão abstrata do crime objeto da imputação; o comportamento da vítima, de acordo com as provas coligidas durante toda persecução penal não justifica valoração negativa em desfavor do acusado.
Portanto, analisado o art. 59 do Código Penal, ponderando-se as circunstâncias judiciais, fixo, nessa primeira etapa da dosimetria, a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria de pena, ausente atenuante. De outro lado, presente a agravante da reincidência. Exaspero a pena em 2 (dois) anos para fixá-la, intermediariamente, em 16 (dezesseis) anos.
Na terceira fase da dosimetria de pena, presente a causa de diminuição de pena decorrente da tentativa. Identifico que se tratou de tentativa branca, isto é, que não acertou efetivamente as vítimas, razão pela qual diminuo a pena no máximo de 2/3 (dois terços), a fim de fixá-la em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Ausente causas de aumento.
Após a análise das três fases determinadas pelo art. 68 do Código Penal, fixo a pena, em definitivo, no montante de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Homicídio qualificado
Vítima Lucas Vasquez Baiense
O crime de homicídio qualificado conta com pena em abstrato de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. Registro que foi uma circunstância qualificadora reconhecida. Utilizarei a qualificadora do crime contra policial no exercício das funções para qualificar o crime.
Na primeira fase da fixação da pena, vislumbro que o acusado agiu com culpabilidade normal; os
antecedentes
com registro de duas condenações com trânsito em julgado: 1) porte de arma, data do trânsito em julgado 11/12/2015, 4ª Vara Criminal de Cachoeiro, Guia de Execução nº 184631; 2) crime de furto qualificado, data do trânsito em julgado 20/2/2017, 4ª Vara Criminal, Guia de Execução nº 211106. A primeira será valorada como maus antecedentes. A última como agravante na segunda etapa da dosimetria; a conduta social do acusado não deve ser considerada negativamente, porquanto não se infere da prova colhida nos autos relatos de mau comportamento perante o meio em que vive, além do já objeto dos respectivos processos a que responde; sua personalidade não pode ser objeto de avaliação por ausência de dados concretos; o motivo imputado na denúncia não justifica valoração além daquela já estabelecida pelo tipo penal; as circunstâncias normais à espécie; as consequências são graves, mas já se encontram valoradas na própria previsão abstrata do crime objeto da imputação; o comportamento da vítima, de acordo com as provas coligidas durante toda persecução penal não justifica valoração negativa em desfavor do acusado.
Portanto, analisado o art. 59 do Código Penal, ponderando-se as circunstâncias judiciais, fixo, nessa primeira etapa da dosimetria, a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria de pena, ausente atenuante. De outro lado, presente a agravante da reincidência. Exaspero a pena em 2 (dois) anos para fixá-la, intermediariamente, em 16 (dezesseis) anos.
Na terceira fase da dosimetria de pena, presente a causa de diminuição de pena decorrente da tentativa. Identifico que se tratou de tentativa branca, isto é, que não acertou efetivamente as vítimas, razão pela qual diminuo a pena no máximo de 2/3 (dois terços), a fim de fixá-la em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Ausente causas de aumento.
Após a análise das três fases determinadas pelo art. 68 do Código Penal, fixo a pena, em definitivo, no montante de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Crime de Porte de Arma com numeração raspada

A pena em abstrato fixada para o delito em comento é a de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e multa.
Culpabilidade normal; maus
antecedentes
com registro de duas condenações com trânsito em julgado: 1) porte de arma, data do trânsito em julgado 11/12/2015, 4ª Vara Criminal de Cachoeiro, Guia de Execução nº 184631; 2) crime de furto qualificado, data do trânsito em julgado 20/2/2017, 4ª Vara Criminal, Guia de Execução nº 211106. A primeira será valorada como maus antecedentes. A última como agravante na segunda etapa da dosimetria; a conduta social do réu não pode ser valorada como negativa; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; os motivos não são desfavoráveis; circunstâncias não merecem valoração negativa; quanto às consequências, estas são graves, mas já valoradas pelo próprio tipo penal; não há que se falar em comportamento da vítima.
Tudo isto considerado, fixo a pena base em 03 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
Presente a atenuante da confissão. Presente a agravante da reincidência. Compenso as duas e mantenho a pena inalterada.
Não há causas de aumento ou diminuição.
Após a análise das três fases determinadas pelo art. 68 do Código Penal, fixo a pena pelo crime de porte de arma, em definitivo, no montante de 03 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Verifica-se com muita clareza que o Juízo realizou a dosimetria com precisão incomum e agiu dentros dos parâmetros indicados pela jurisprudência com rigor. Nos três crimes, havendo os antecedentes negativados, a fração de 1/6 não só foi observada, como no crime de porte de arma a fração foi ainda mais favorável ao Recorrente, já que a aplicação de 1/6 seria equivalente a 6 (seis) meses, quando o Juízo fez a opção por 4 (quatro) meses.

Na demais fases, não impugnadas pelo Recorrente, igualmente não se identifica qualquer ilegalidade que mereça reparo.

Assim, passo à modalidade ao concurso de crimes.

O Juízo realizou o somatório das penas na forma do art. 69 do CP, ao passo que o Recorrente pretende que seja reconhecida a figura do crime continuado do art. 71 do CP.

Ocorre que durante a instrução ficou comprovado o acusado possuía
desígnios autônomos
, apresentando dolo de atingir e matar ambos os policiais, tanto o Policial Militar Jean Carlos Machado quanto o Policial Militar Lucas Vasquez Baiense. Não fosse isso suficiente a se manter o concurso material, os crimes não foram cometidos em condições semelhantes de tempo, lugar e modus operandi, mas sim
no mesmo momento, com desígnios autônomos
, ou seja, os crimes subsequentes não podem ser considerados continuação do primeiro. Logo, as condutas não cumpriram os requisitos para o reconhecimento da figura do crime continuado.

Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, o caso se enquadra-se na regra do chamado “concurso formal impróprio”, previsto no artigo 70, caput, in fine, do Código Penal, que ocorre quando o agente, mediante uma ação ou omissão, pratica dois ou mais delitos, com desígnios autônomos e independentes,
ensejando a aplicação da regra do cúmulo material de penas, na forma do artigo 69 do Código Penal
, conforme foi feito adequadamente na sentença (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100190055952, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 23/09/2020).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO